Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME em face da sentença (ID 18765944), proferida pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança e consequentemente revogou a liminar concedida em agravo de instrumento, que suspendeu os efeitos do Auto de Interdição no D105702-AEU e o Auto de Infração no D105701-AEU até a apreciação do mérito do mandado de segurança impetrado na origem. O recorrente requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e devolutivo, de forma a restabelecer a liminar anteriormente concedida até o julgamento definitivo do processo, para honrar os contratos já assinados e também evitar a demissão em massa dos seus funcionários. Sustenta que a faculdade funciona no mesmo local há 16 anos, sem interrupção, e que a concessão de efeito suspensivo visa afastar o risco de inviabilização do ano letivo de uma diversidade de estudantes vinculados academicamente ao apelante. Defende que estão presentes os vestígios do bom direito e o perigo na demora, razão pela qual requer o recebimento da apelação em seu duplo efeito. Preparo recolhido ID. 18765949. É o relatório DECIDO Inicialmente destaco que a apelação da sentença denegatória de segurança tem efeito devolutivo, entretanto, apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano irreparável ou de difícil reparação é possível sustentar o efeito suspensivo ao recurso. Ao analisar detidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, mesmo nos limites desta cognição sumária, não percebo a probabilidade do direito do apelante para concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso, eis que foram apresentados somente argumentos genéricos para tanto. Assim, recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, pois a sentença recorrida denegou a segurança pleiteada, ao passo em que não vislumbro evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Operada a preclusão, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora